Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DISTRATO. PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. CONTRATO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO. CABIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. SÚMULA No 543 DO STJ. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ausência de prova de instabilidades ou erro no sistema PJE apta a justificar a interposição de recurso adesivo fora do prazo processual impede seu conhecimento.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
4. A correlação entre os fundamentos para se declarar a inépcia da inicial e se analisar o mérito prejudica o julgamento isolado da preliminar.
5. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
6. É abusiva a cláusula que acarreta ao consumidor desvantagem exagerada em troca de restituição mais rápida.
7. Reconhece-se a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora em virtude da pactuação de termo de distrato com cláusula abusiva, do descumprimento injustificado do ajuste e da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista.
8. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ.
9. As alegações de crise financeira no setor da construção civil, de necessidade de remanejamento da rede de alta tensão e de interferência da rede elétrica não configuram caso fortuito ou força maior, por constituírem situações previsíveis no ramo da construção civil, inaptas a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipóteses que configuram tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
10. A sucumbência mínima da autora impõe à ré a responsabilidade pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
11. Recurso adesivo não conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação da ré conhecida e não provida.